Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727684-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: L. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: NATHANE MARTINS MALAQUIAS DOMINGOS DESPACHO 1. Observa-se que a Clínica Superação, indicada pela agravante-ré, indica sessões de 30 minutos (id. 73766869, págs. 69/70) e não disponibilizou a certificação dos profissionais nos métodos descritos no relatório médico. 2. O relatório médico (id. 73766869, págs. 53/8) prescreve: “Todas as terapias devem ter duração mínima de 50 minutos. Sendo impróprio a duração inferior a 50 minutos. PSICOLOGIA - ABA (Applied Behavior Analysis = Análise do Comportamento Aplicada) – 10 sessões semanais, 2h/dia, cumprindo requisitos da Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, em caráter individual, atualmente. Lorenzo não tem indicação de realização de terapias/intervenções em grupos devido ausência de habilidades/repertório e há indicação de intervenção domiciliar até reavaliação por mim realizada. [...] FONOAUDIOLOGIA – devido às alterações apresentadas na comunicação verbal e não verbal é indispensável o acompanhamento fonoaudiológico com profissional com especialização adequada ao tratamento de autistas, com início imediato da comunicação aumentativa alternativa (CAA) em todos os ambientes que a criança frequenta como escola e domicílio. Há indicação do uso de ferramenta orovibratória e bandagem elástica devido quadro de hipotonia orofacial. A fonoaudiologia deve ser realizada em ambiente domiciliar – 3 sessões por semana. TERAPIA OCUPACIONAL domiciliar, objetivando o desenvolvimento da autonomia e independência - 2 sessões por semana. PSICOMOTRICIDADE/ FISIOTERAPIA MOTORA, domiciliar – 2 sessões por semana.” (grifo nosso) 3. Intime-se a agravante-ré para esclarecer se a Clínica Superação possui horários duplos e se há disponibilidade para atendimento de todas as sessões indicadas; se os profissionais indicados pela Clínica Superação possuem certificação nos métodos descritos no relatório médico; bem como para informar se há outras clínicas credenciadas no Distrito Federal para o tratamento multidisciplinar indicado no relatório médico. 4. Ainda, intime-se a agravante-ré para efetuar o preparo em dobro do recurso, em cinco dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 10 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora